Tribunal: STF
Processo: ARE 1493286
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, e 39, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos,  colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cumpre salientar que os cursos de licenciatura de curta duração, previstos pela Lei nº 5.962 de 1971, foram extintos pela Lei nº 9.394 de 1996, denominada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, o que, inclusive, restou consagrado na Resolução CES n. 2/1999, ato normativo da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, órgão pertencente ao Ministério da Educação, o qual integra a Administração Direta da União Federal.



    Nesse sentido, no caso em tela, temos que a Lei Estadual n. 15.301/2004, qual disciplina a carreira de Professor de Educação Básica da PM-MG, instituiu em seu artigo 9º, § 1º, VI, “a”, a exigência de habilitação em curso superior com licenciatura de curta duração, para ingresso na carreira no Nível I, contudo, o referido curso de ensino superior encontra-se extinto desde 1996.



    (...)



    Porém, não obstante a contrariedade ao texto constitucional, a legislação que rege a carreira da recorrida manteve a previsão em lei, e no Edital SEPLAG PMMG nº 06 2014, de 28 de novembro de 2014 (ID. 444489942), de exigência do curso superior de licenciatura de curta duração, sendo relevante pontuar, contudo, que a escolaridade em questão é exigível para ingresso na carreira de Professor de Educação Básica da Polícia Militar no Nível I, sendo o curso de Licenciatura Plena requisito para ingresso no Nível II da carreira, conforme art. 9º, § 1º, VI, “a” e “b”, da Lei n. 15.301/2004.



    Ocorre que, considerando que o regramento normativo supratranscrito encontra-se em vigor, nos termos alhures em momento anterior à publicação do edital objeto da lide, destaca-se, há a exigência legal de que o edital do certame se apresente de forma consoante à legislação aplicável, de forma que, dada a estrita subordinação legal da atuação da Administração Pública, havendo previsão editalícia em sentido contrário ao previsto em lei, resta clarividente estar o edital do certame eivado de ilegalidade.



    (...)



    Ressalto, apenas, que a parte autora tomou posse no cargo efetivo em junho de 2018, e comprovou documentalmente que possuía graduação em licenciatura desde a data da sua investidura (ID. 444489939).



    Assim, tendo em vista a previsão legal, contida ao art. 9º, § 1º, VI, “b”, da Lei n. 15.301/2004, consagrando o ingresso no Nível II, da carreira de Professor de Educação Básica da Polícia Militar, para o detentor do curso de graduação em Licenciatura Plena, aliada à ilegalidade contida no edital do certame, verifica-se o direito da parte autora de ser reposicionada na carreira em sentido congruente ao nível de escolaridade que detém.



    (...)



    Nesse contexto, observa-se que a situação jurídica reclamada, por um ato administrativo eivado de ilegalidade, teve a parte autora seu direito lesado, ao passo que seu posicionamento inicial não se apresentou em conformidade com a legislação de regência da carreira, ilegalidade esta que não pode ser mantida.



    Desta forma, evidente a ilegalidade e contrariedade a lei, justifica-se o acolhimento do pedido da parte autora, devendo haver o correto posicionamento no cargo de Professor de Educação Básica da Polícia Militar, no nível II, Grau A, desde a posse, com as devidas retificações posteriores, com o consequente pagamento das diferenças remuneratórias e dos abonos de férias, reflexos no 13º salário.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).  



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente